Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Professor de educação básica. Recusa de posse por alegada inadequação de diploma. Formação pedagógica. Equivalência à licenciatura plena. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que impediu a contratação da impetrante como professora temporária pela recursa de diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.

III. Razões de decidir
3. O art. 10 da Resolução no 2/1997 do Conselho Nacional de Educação equipara os programas de formação pedagógica à licenciatura plena.
4. O art. 62 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) determina que a formação para docência na educação básica deve ocorrer em nível superior, o que inclui a formação pedagógica.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que diplomas oriundos de programas especiais de formação pedagógica são equivalentes à licenciatura plena para fins de posse em cargo público.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica, quando emitido por instituição reconhecida pelo MEC, é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 62; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Resolução no 2/1997 do CNE, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MSCiv 07290952820248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 7.10.2024; TJDFT, MSCiv 07292347720248070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Segunda Câmara Cível, j. 9.9.2024.